Tribunal: TJBA
Processo: 8002683-98.2016.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002683-98.2016.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MILTON CRUZ DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
VERUSA TEIXEIRA DOS SANTOS, ADEMIR ISMERIM MEDINA

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (4)

Advogado(s)
:
VERUSA TEIXEIRA DOS SANTOS, JOAO JOSE DAS VIRGENS NETO, TARGILA REZENDE OLIVEIRA, PEDRO NOVAIS RIBEIRO, ADEMIR ISMERIM MEDINA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ÓBITO DE RECÉM-NASCIDO.
MAJORAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE QUANTO À RESPONSABILIDADE PRO RATA
dos reús.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. ESCLARECIMENTO SEM EFEITO MODIFICATIVO.

1.
Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que
tão somente
majorou a indenização por danos morais
a ser paga pelos réus condenados
para R$ 150.000,00, por postulante.

2. Alegação de obscuridade quanto à forma de pagamento da condenação.

3. Município de Salvador que não integra o polo passivo, sendo a condenação originária, pro rata, imposta ao Estado da Bahia e ao Município de Vitória da Conquista.

4. Ausência de vícios na decisão embargada.

5. Esclarecimento realizado por dever de transparência, em função da suscitação de dúvida, para evitar tergiversações futuras.

EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E

ACOLHER AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.